Tribunal: TJMT
Processo: 1018246-83.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018246-83.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (IMPETRANTE), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), REGINALDO DA SILVA - CPF: 829.290.091-87 (PACIENTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINA ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES, COM RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO LÍCITO – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – APREENSÕES DE DROGAS DIVERSIFICADAS [COCAÍNA, COMPRIMIDOS DE
ECSTASY
E MDA] – JUSTIFICATIVA CONCRETA PARA A PRISÃO CAUTELAR – ARESTO DO STJ E TJMT – APREENSÕES DE INSUMOS, APETRECHOS, MÁQUINA DE CARTÃO BANCÁRIO E DINHEIRO – COMÉRCIO HABITUAL DE SUBSTÂNCIAS ENTORPENCENTES – MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA – PREMISSA DO STJ – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INVIABILIDADE – ENUNCIADO CRIMINAL 43/TJMT – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – COMERCIALIZAÇÃO “PROFISSIONALIZADA” – INSUFICIÊNCIA – ARESTO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que tão somente a diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas [cocaína, MDMA, MDA] justifica a constrição cautelar (HC no 490.833/SP; HC no 387.689/SP). No mesmo sentido: TJMT, HC no 119731/2014.

As apreensões de componentes químicos e apetrechos para a produção, comercialização, recebimento do preço e dinheiro induzem comércio habitual de substâncias entorpecentes, constituindo motivação idônea para manutenção da prisão provisória (STJ, RHC No 112196/MG).

Os predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial (STJ, RHC no 91.443/SP. TJMT, Enunciado Criminal 43), notadamente em tráfico de drogas devido aos seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes/adequadas para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas quando presentes indicativos de comercialização “profissionalizada” de substâncias entorpecentes, com utilização de máquina de cartão bancário, a evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

(STJ, RHC no 99.582/MG)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1018246-83.2019.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. RODRIGO POUSO MIRANDA

PACIENTE(S):

REGINALDO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de REGINALDO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (Código 600663), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
- (Sistema
Primus
/Código 597198).

O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente
“é primário de bons antecedentes”
, possui endereço certo e trabalho lícito; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 26111453), com documentos (ID 88776597/ID 8877041).

O pedido liminar foi indeferido (ID 28269478).

O Juízo singular prestou informações (ID 28751965).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão preventiva decretada. Informações acerca das circunstâncias inerentes ao caso concreto – Necessidade de resguardar a garantia da ordem pública. Predicados favoráveis que se tornam irrelevantes ao presente caso. Constrangimento ilegal não verificado. Parecer pela denegação da ordem”
(Esther Louise Asvolinque Peixoto, procuradora de Justiça, ID 32112951)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 5.10.2019, o Juízo singular, em audiência de custódia, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]o flagrante encontra-se perfeito, uma vez que no momento em que fora detido, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela 9a Vara Criminal da Capital, os policiais encontraram grande porção de substância entorpecente (laudo no 3.14.2019.60426-01) e também objetos utilizados na produção de droga e de sua mercancia (termo de exibição e apreensão), razão pela qual o homologo. Quanto à conversão em prisão preventiva, primeiro, verifico que a Polícia Civil requereu a manutenção da prisão. Ademais, observo que a quantidade apreendida é de grande expressão, bem como que foram apreendidos objetos que levam à presunção de que faz da mercancia o seu meio de vida. Desta forma, mister se faz assegurar a ordem pública, razão pela qual me leva a decidir pela conversão da prisão em preventiva, devendo o mesmo aguardar preso o seu julgamento em consonância com o parecer ministerial, salvo ulterior decisão do Juízo a que for distribuído o processo [...]”.
(Aristeu Dias Batista Vilella, juiz de Direito, Sistema
Primus
- Código 597198/Comarca de Cuiabá;

ID 26111455).

Em 14.11.2019, manteve a custódia cautelar do paciente nestes termos:

“[...] Em análise aos autos, verifico que já foram examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva quando da análise da prisão em flagrante, redundando na decisão de fls. 41/42, proferida pelo magistrado que presidiu a audiência de custódia, e, ademais, noto que a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise.

Por sua vez, entendo que a prisão cautelar do suspeito deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta exteriorizada pela diversidade de entorpecentes apreendidos (0,45g de cocaína, 6,68g de MDMA e 3,44g de MDA), além de petrechos, máquina de cartão e o valor de R$ 254,00 (duzentos e cinquenta e quatro reais).

Ainda, não se pode perder de vista que os policiais civis somente obtiveram êxito em prender o autuado, porque foram até a residência dele cumprir o mandado de busca e apreensão expedido por este juízo, no incidente distribuído sob o Código n° 593861, já que havia informações de que ele comercializa drogas sintéticas em festas eletrônicas. [...]

Inclusive, conforme consignado pelo d. Promotor de Justiça em seu parecer, consta uma reportagem e vídeo no sítio eletrônico do Olhar Direito, sendo que o vídeo, a priori, foi gravado pelo próprio suspeito, onde há evidências de que o mesmo estava comercializando drogas sintéticas em uma rave no Lago do Manso (em anexo).

Desta feita, conquanto o autuado possua condições subjetivas favoráveis, esclareço que tais predicados não são suficientes para, isoladamente, conceder-lhe a liberdade almejada, porquanto, no presente caso, conforme já destacado acima, existem elementos que autorizam a manutenção da medida extrema. Por isso, também, destaco que não é cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de fls. 58/61, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva, MANTENDO a segregação cautelar de REGINALDO DA SILVA. [...]”.
(Renata do Carmo Evaristo, juíza de Direito, Sistema
Primus
– Código 597198/Comarca de Cuiabá).

Em 7.11.2019, o órgão ministerial ofertou denúncia; o paciente foi notificado em 13.1.2020 e apresentou defesa prévia em 14.2.2020 (Sistema
Primus
– Código 600663/Comarca de Cuiabá).

Pois bem.

O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva do paciente na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime, ao sopesar a diversidade de drogas apreendidas [ 1 (uma) porção de cocaína, 1 (um) pino de cocaína, 60 (sessenta) comprimidos de

ecstasy
e 3 (três) compridos de MDA], além de insumos e apetrechos [3 (três) galões de éter, 2 (dois) frascos de álcool, 6 (seis) frascos de corante, 3 (três) frascos de cola, embalagens plásticas e 2 (dois) funis], máquina de cartão e R$254,00 (duzentos e cinquenta e quatro reais).

Anote-se que o c. STJ possui entendimento no sentido de que tão somente a diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas [cocaína, MDMA, MDA] justifica a constrição cautelar (HC no 490.833/SP – Relator: Min. Jorge Mussi - 19.3.2019; HC no 387.689/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5.4.2017). No mesmo sentido: TJMT, HC no 119731/2014 – Segunda Câmara Criminal - 9.10.2014.

No caso, além de cocaína e drogas sintéticas, foram apreendidos componentes químicos e apetrechos para a produção, comercialização, recebimento do preço e dinheiro, a induzir comércio habitual de substâncias entorpecentes, constituindo esse dado concreto motivação idônea para manutenção da prisão provisória (STJ, RHC No 112196/MG, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 9.9.2019).

Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018), notadamente em tráfico de drogas devido aos seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(www.tjmt.jus.br).

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes/adequadas para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas, ao se considerar os indicativos de comercialização “profissionalizada” de substâncias entorpecentes (ID 26111455), com utilização de máquina de cartão bancário, a evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública”.
(RHC no 99.582/MG - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 12.9.2018)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020